Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-30.2014.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006757-30.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 362.544.951-04 (APELADO), CATARINA NETO DE ARAUJO - CPF: 264.723.388-84 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES CURCINO - CPF: 004.039.851-02 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), LUCELIA SANTOS DA SILVA - CPF: 003.976.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ESTER ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SABOIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SOUZA SABOIA - CPF: 283.745.412-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 353.160.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO RUBENS DA SILVA - CPF: 458.728.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 523.155.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO CURSINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DE JESUS MARTINS - CPF: 652.161.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA MARTINS DA SILVA - CPF: 365.060.618-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MARTINS DA SILVA - CPF: 365.060.598-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA - CPF: 365.060.628-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN LOPES DA SILVA - CPF: 018.401.311-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARQUES SABOIA - CPF: 022.491.051-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
–
DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE LOTE URBANO, OBJETO DE DOAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE AO NETO DOS
DE CUJUS
, A SER ENFRENTADA PELA VIA ORDINÁRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito e de fato, que estiverem provadas documentalmente, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.

Diante da ausência de documentos aptos a dirimir as questões de fato e/ou de direito de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, impõe-se a submissão da matéria às vias ordinárias. Por consequência, a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por PAULO HENRIQUE ALVES CURCINO visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Medida Cautelar Incidental de Arrolamento de Bens nº 6757-30.2014.811.0004, Cód. 185587, movida por LUIZ CARLOS DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para arrolar o lote 5B, da Quadra 16, com área total de 859,50 m2, loteamento Vila Maria Lucia, em Barra do Garças, nos autos do inventário de Ester Alves da Silva e Antonio Saboia da Silva, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 8335367, o recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o recorrido não demonstrou os requisitos para arrolar cautelarmente o imóvel, não havendo que se falar em direito sucessório do recorrido sobre o bem.

Aduz que comprovou nos autos que é o legítimo proprietário do lote
sub judice
e também detentor da posse.

Esclarece que o título lhe foi doado pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças e que a propriedade só não foi averbada na matrícula do imóvel, para ns de transferência, porque o Cartório foi noticado da decisão liminar de indisponibilidade do bem.

Afirma que o recorrido não pode alegar direito sucessório sobre bem público que pertencia a Prefeitura Municipal, nos termos da Súmula 340 do STF.

Requer o deferimento da assistência judiciária, bem como seja reformada a sentença para cancelar o arrolamento do lote de sua propriedade nos autos do inventário, e retiradas as restrições averbadas na matrícula.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 8335380, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O d. representante do
Parquet
deixou de se manifestar nos autos, por não vislumbrar a presença de interesse público, no Id. 14319451.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação cautelar de arrolamento de bens, com pedido de liminar, proposta por LUIZ CARLOS DA SILVA, ora recorrido, em face de LUCÉLIA SANTOS DA SILVA e PAULO HENRIQUE ALVES CURSINO, ora recorrente.

O autor afirma, em síntese, ser filho dos falecidos ESTER ALVES DA SILVA e ANTONIO SABOIA DA SILVA e, portanto, possui direitos hereditários sobre o único bem deixados pelos
de cujus
, uma área urbana quadra 5-B, lote 5-B, quadra 16, loteamento Vila Maria Lucia, com área total de 859,50m2, em Barra do Garças/MT.

Alega que seus pais adquiriram a área total do imóvel, porém a escritura foi lavrada em relação a 73,40m2, gerando o lote designado por 5-A, do lote 05, da quadra 16, Matrícula nº 36.440 do 1º Cartório de Ofício de Barra do Garças.

Afirma que houve a escritura de apenas parte do terreno e que o casal construiu duas casas pequenas no local.

Esclarece que ao obter as certidões para o andamento do inventário descobriu que uma das herdeiras, de nome MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO se dirigiu a Prefeitura Municipal e recebeu como título de doação o lote 5-B, com 521,97m2, em nome de filho PAULO HENRIQUE ALVES CURSINO.

Aduz que existe fundado receio de dilapidação dos bens pelos demandados.

O juízo de primeiro grau concedeu a liminar de arrolamento do bem pleiteado. No mérito, confirmou a liminar, tornando-a definitiva, ficando os bens arrolados sob a guarda de depositários até a partilha definitiva.

Inconformado, o recorrente alega que o imóvel não pertencia aos falecidos, mas a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, sendo que esta lhe concedeu legitimamente o título por doação e pede a reforma da sentença.

Pois bem.

A medida cautelar de arrolamento de bens objetiva descrever e documentar os bens pertencentes a uma universalidade de fato ou jurídica, cujo conteúdo é desconhecido do postulante, depositando-os em pessoa de confiança do juízo, sempre que houver fundado receio de extravio ou dissipação, e desde que demonstrado o interesse na sua conservação.

No presente caso, o autor alega haver risco do recorrente extraviar ou dissipar o bem pertencente ao
de cuju
s. Defende a existência de seu interesse na conservação dos bens, na medida em que é sucessor legítimo de ESTER ALVES DA SILVA e ANTONIO SABOIA DA SILVA.

Pois bem.

Embora comprovado o direito hereditário, verifica-se que a matéria é de alta indagação, necessitando de ampla dilação probatória, situação que é incompatível com o procedimento cautelar preparatório e com a cognição limitada do juízo do inventário, a teor do art.612 do CPC,
in verbis
:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

Nada obstante, à exceção do contrato de compra e venda de posse, não há qualquer indício de prova de que o bem, cujo arrolamento se pretende, seria de propriedade dos autores da herança.

O que se tem nos autos, é que os falecidos detinham a propriedade e a posse de uma parte do lote onde residiam. Além disso, o autor não logrou êxito em provar a natureza da posse do demais herdeiros que moravam no lote, se era mera detenção ou eventual composse, restando comprovado tão-somente que o imóvel era usado por alguns membros da família até o falecimento dos
de cujus
.

Não bastasse isso, a discussão sobre a eventual nulidade de termo de doação do lote
sub judice
pela Prefeitura Municipal é matéria juridicamente reconhecida como de alta indagação, consoante art. 1.000, III, e parágrafo único do CPC, não sendo possível o debate nos autos de inventário.

Assim, havendo dúvidas acerca da posse e da titularidade das edificações erigidas sobre o terreno e não existindo consenso entre os herdeiros, a discussão deve ser solvida na via própria.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - ACORDO EM AÇÃO DE ARROLAMENTO - NÃO DEMONSTRADA A TITULARIDADE DOS BENS EM NOME DA FALECIDA- VIAS ORDINÁRIAS - ART. 612 DO CPC. -De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. -Considerando que no presente inventário há questão de fato de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, a qual depende de outras provas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porquanto as partes deverão ser remetidas às vias ordinárias, a teor do art. 612 do CPC.”
(TJ-MG - AC: 10000170122444001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/09/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - BENS A PARTILHAR - PROVA DA PROPRIEDADE - EXCLUSÃO DO ROL - ARTS. 984 DO CPC - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE DEPENDEM DE PROVA - MEIOS ORDINÁRIOS. - Nos autos do inventário, havendo questões de fato que demandem alta indagação ou dependam de outras provas, que não as documentais, deverão elas ser remetidas para as vias ordinárias.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0145.02.016216-3/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2005, publicação da sumula em 11/10/2005 - grifei)

Nesse sentido também já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão abaixo destacada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1.”Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, ‘todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas’, entendidas como de ‘alta indagação’ aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário”(REsp n. 450.951/DF). 2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação das sociedades comerciais e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1.459.192/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 12/8/2015.).

Desse modo, diante da ausência de documentos aptos a dirimir as questões de fato e/ou de direito de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, impõe-se a submissão da matéria às vias ordinárias. Por consequência, a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.

Por fim, tendo em vista os contornos deste julgado, faz-se necessária inversão do ônus sucumbencial, para condenar o autor, ora recorrido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo mesmo fundamento, depois de esgotada a via recursal, oficie-se o Cartório de Títulos para proceder a retirada de averbação da matrícula do imóvel em litígio, outrora determinada pelo juízo de primeiro grau

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar extinta a demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, condenando o autor, ora recorrido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020